Tribunal: STF
Processo: HC 220886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de V.S.A.A.G. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, no HC 774.741/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime do art. 215-A do Código Penal. O juízo de origem determinou a sua concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de R$ 3.000,00.



    Afirma que o réu é primário, hipossuficiente e não tem amparo de outras pessoas no Brasil para pagar a fiança. (p. 8)



    Pondera que deve ser fixado prazo razoável para o paciente, em liberdade, depositar a fiança arbitrada pela autoridade policial. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade e que seja dispensada a fiança em virtude do estado de miserabilidade do paciente.



    No STJ, o habeas corpus foi liminarmente indeferido. O ato coator transitou em julgado em 17.10.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal Regional nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Transcrevo do decreto preventivo:



    “Assim, reputo que a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão ao autuado é adequada e suficiente para acautelar a ordem pública. 



    Outrossim, entre as demais medidas diversas da prisão, a cautelar pecuniária é de rigor: não bastasse sua nítida eficácia na garantia de vinculação ao processo, assegurando (melhor do que qualquer outra medida) o comparecimento aos atos processuais, é precisamente pedagógica em situação na qual, a toda evidência, se trata de importunação sexual no interior de ônibus, não se inibindo o indiciado por estar na presença de outras pessoas. Ademais, a vítima se sentiu apavorada conforme relato dela e da testemunha que a tudo presenciou. Não bastasse, o indiciado é estrangeiro, não demonstrou vinculo com o distrito da culpa (residência fixa/trabalho licito/familiares). Assim, a fiança se mostra adequada para vinculá-lo ao feito. Outrossim, em caso de condenação ou concessão de benefício processual, os valores poderão, alternada ou complementarmente, ser revertidos: ao pagamento das custas processuais, bem como ao abatimento de eventual prestação pecuniária e/ou multa. Ademais, anoto que é cabível a aplicação de fiança, considerando-se a declaração pelo Ministério da Saúde do encerramento do estado de emergência pela covid-19 (Portaria GM/MS Nº 913). Por fim, os indícios de capacidade econômica para arcar com a condicionante estão presumidos pelo fato de ter informado nesta audiência que tem valores em dinheiro no país.” (eDOC 5, p. 50-51)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente